Tribunal: TJMT
Processo: 1036614-12.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036614-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$4.000,00, em razão da suspensão injustificada de serviços contratados. A parte ré recorre arguindo preliminar de coisa julgada e, no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviços, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se há coisa julgada entre a presente demanda e ações anteriormente ajuizadas pelas partes, e (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviços, apta a ensejar indenização por dano moral, bem como a razoabilidade do quantum fixado.

III. Razões de decidir
Ausência de identidade de causa de pedir e pedido entre a demanda analisada e as ações anteriores, afastando a alegação de coisa julgada. Configuração de falha na prestação de serviços, com base na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não demonstrando a parte ré a regularidade da prestação contratada.Dano moral configurado pela frustração das legítimas expectativas do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em R$4.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. Não há coisa julgada quando inexiste identidade de causa de pedir e pedido entre ações anteriores e a demanda em exame. 2. A suspensão injustificada de serviços de telefonia e internet contratados configura falha na prestação de serviços, ensejando o dever de reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJSP, AC nº 1006271-85.2022.8.26.0309; TJAM, AC nº 0665408-63.2021.8.04.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vivo S.A.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de danos c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, confirmando a liminar e condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminar de coisa julgada. No mérito alega ausência de prova mínima do fato alegando na inicial, e inexistência da alegada falha na prestação do serviço, além da efetiva comprovação da utilização dos serviços de internet e telefonia no período alegado do bloqueio. Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 245160739).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cherilyn Karine Fritsche
ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de
Vivo S.A.,
aduzindo a suspensão dos serviços a partir de 12.09.22, pleiteando o restabelecimento dos serviços e a condenação da Telefônica ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, confirmando a liminar e condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(id. 245161283).

Inconformada, a apelante argui preliminar de coisa julgada, argumentando que a presente ação é mera repetição de outras sete ações idênticas, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, sendo que algumas dessas ações já foram decididas por sentenças transitadas em julgado, resultando no arquivamento dos respectivos feitos. Alega que tal situação caracteriza coisa julgada nos termos do art. 301, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Sem razão.
Cabe mencionar que as ações mencionadas pelo apelante, alegadamente idênticas, tratam de objetos distintos. A presente demanda refere-se a falha na prestação de serviço ocorrida em período diverso daquele abordado na ação anterior, não havendo naquela decisão qualquer determinação aplicável a falhas futuras. Assim, resta evidente a inexistência de identidade de causa de pedir e pedido, o que afasta a configuração de coisa julgada. Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

No mérito alega ausência de prova mínima do fato alegando na inicial, e inexistência da alegada falha na prestação do serviço, além da efetiva comprovação da utilização dos serviços de internet e telefonia no período alegado do bloqueio. Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

No

caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao confirmar a liminar e condenar a parte ré a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, porquanto não há efetiva comprovação da efetiva prestação dos serviços que foram contratados, ônus que lhe incumbia.

Entendo que andou bem a douta Magistrada
a quo
ao consignar,
verbis
:

“Segundo consta dos autos, a autora contratou os serviços VIVO Controle Móvel – INTENERT 4 GB fornecido pela ré, contudo, ficou impossibilitada de usufruir do serviço, ante a falta de sinal que viabilizasse a utilização. Afirma que paga pontualmente pelo serviço contratado, contudo, não há a devida prestação. Relata que mesmo entrando em contato com a ré para solucionar a situação, nada foi resolvido.

Citada para responder à ação, a ré afirmou que não houve falha na prestação dos serviços. Contudo, deixou de comprovar sua alegação, sendo que os extratos que a ré colaciona no ID 111295562 não são suficientes para comprovar a prestação do serviço de maneira ininterrupta.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que os serviços foram prestados regularmente (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Registro que a autora, na inicial, colaciona fotos que demonstram ausência de internet em seus aparelhos e, mesmo sendo oportunizada a produção de provas, a ré nada requereu.

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a ausência de falha na prestação dos serviços contratados, possível concluir pela veracidade das alegações da autora de que pagou por um serviço que não foi devidamente prestado.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
)
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

No sentido de que a falha na prestação dos serviços contratados pelo consumidor gera dano moral, colaciono o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM. INDENIZAÇÃO. AUTOR OBJETIVANDO A DEVIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A FALHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. 1. Defeito na prestação dos serviços de telefonia e sinal de internet Comprovação. Obrigação de fazer. Cabimento. Dano moral Ocorrência. Danos morais configurados Redução do valor fixado. Acolhimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais, sem alteração na verba sucumbencial, descabida a majoração da verba sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. (TJSP; AC 1006271-85.2022.8.26.0309; Ac. 17500869; Jundiaí; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 18/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2515)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA TELEFÔNICA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de falha na prestação de serviço restou incontroversa, porquanto a empresa não tenha comprovado que houve regular sinal de internet, mensagens de textos e de telefonia móvel; 2. O Código de Defesa do Consumidor reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor do produto ou serviço por danos causados ao consumidor, deixando poucas alternativas ao fornecedor de se eximir, quais sejam: Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos; 3. O valor de indenização de dano moral deve observar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, de igual forma, não pode se deferir um valor tão alto que imponha ruína econômica ao condenado, bem como não poderá ser um valor tão alto que cause o enriquecimento sem causa da parte vencedora; 4. Recurso conhecido e não provido, sem intervenção do Graduado Órgão Ministerial. (TJAM; AC 0665408-63.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 28/06/2023; DJAM 28/06/2023)

EMENTA CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel bem como de internet, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira continua e ininterrupta, e na velocidade contratada, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado. 2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na redução de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável 3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e internet, assim como a situação econômica da ofensora. (N.U 0010067-67.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023)

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair.”
(id. 245161283 – negritei)

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviços da apelante, ao passo que não se revela justo
a suspensão dos serviços de internet já que a autora estava adimplente com suas mensalidades.

Não procedendo da forma esperada, a ré prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Assim, no que tange ao reconhecimento do dano moral, considerando o fato de que a parte autora tentou insistentemente a resolução administrativa da lide, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidor, evidente o transtorno e a frustração ocasionados
, caracteriza ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o resultado lesivo dela decorrente, implica na sua responsabilidade civil.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, objeto de ambos recursos,

é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, tenho que o valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço consubstanciada na suspensão da prestação dos serviços de internet de forma injustificável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025